Tribunal: TJBA
Processo: 8007633-84.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007633-84.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VICTOR HUGO ROCHA Advogado(s): SERGIO PAIVA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 16, §1°, IV, DA LEI 10.826/2003. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR INVASÃO AO DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. NO MÉRITO, NÃO ACOLHIDO O PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO DA SÉRIE ATESTADA PELO LAUDO PERICIAL. O DOLO ESPECÍFICO DE SUPRIMIR A NUMERAÇÃO PRESCINDE DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS (INVIÁVEL APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. PENA MANTIDA). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ACOLHIDO O PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 444 DO STJ). REGIME ALTERADO PARA O SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. DETERMINADO A TRANSFERÊNCIA DO APELANTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL FIXADO. MANTIDA A DECISÃO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO DEMONSTRADO A NÃO UTILIZAÇÃO DO BEM COMO INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou à pena 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e art. 16, §1°, IV, da Lei n° 10.826/2003, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 2. Em sede preliminar, rejeita-se a alegação de ilicitude das provas, porquanto, em consonância com os depoimentos judiciais, o ingresso dos policiais na residência para cumprimento de mandado de prisão resultou no encontro fortuito do acusado portando arma de fogo (serendipidade), configurando flagrante delito e, em consequência, dispensando mandado de busca e apreensão. 3. No mérito, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, está demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação da substância que atestou positivo para maconha (Cannabis Sativa L.), Laudo de Exame Pericial realizado na arma de fogo e munições apreendidas, que indica a aptidão do revólver, com número de série suprimido, à realização de disparos e Laudo de Exame Pericial realizado na balança e embalagens plásticas apreendidas. 4. A autoria delitiva de ambos os crimes restou devidamente demonstrada pelos depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório. 5. Cumpre asseverar que o exercício da atividade policial, por si só, não é apto a gerar o impedimento ou a suspeição dos depoentes, muito menos a presunção de sua inidoneidade, sobretudo quando prestados em juízo, à luz do contraditório, e de forma harmônica e coerente com as demais provas constantes do caderno processual, como na hipótese dos autos. 6. No mesmo sentido, rejeita-se o pleito de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003) para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do mesmo diploma), visto que a supressão, adulteração ou raspagem do sinal identificador inviabiliza a desclassificação, independentemente do uso da arma (permitido, restrito ou proibido). Ademais, o tipo penal do art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003 prescinde da comprovação do dolo específico na supressão da numeração. 7. Na análise da dosimetria, verifica-se que o crime de tráfico de drogas não merece qualquer reparo, visto que, na primeira e segunda fase a pena foi mantida no mínimo legal. Outrossim, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que a apreensão simultânea de arma de fogo e munições, no mesmo contexto fático, evidencia a dedicação do acusado à atividade criminosa, obstando a aplicação da minorante. Mantém-se, portanto, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima unitária. 8. Lado outro, para o delito tipificado no art. 1., §1º, IV da lei 10.826/2003, reduz a pena-base ao mínimo legal, em observância ao princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do STJ, a qual torna-se definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima unitária, ante a inexistência de agravantes e atenuantes (segunda fase), e causas de aumento e diminuição (terceira etapa). 9. Diante do concurso material entre os crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e art. 16, §1°, IV, da Lei n° 10.826/2003, fica a pena total reduzida a 8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima unitária. 10. Considerando a redução da pena privativa de liberdade, deve ser alterado o regime inicial para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. 11. Rejeita-se o pedido do acusado de recorrer em liberdade, contudo, para afastar qualquer constrangimento, determina-se a transferência do apelante para estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 12. Por fim, mantêm-se a decisão de perdimento da motocicleta, visto que se trata de efeito decorrente da condenação e consoante entendimento do STJ a restituição do veículo só é cabível quando comprovadas a propriedade legítima, a origem lícita e a não utilização como instrumento do crime, requisitos não verificados nos autos. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8007633-84.2023.8.05.0201 da Comarca de Porto Seguro/BA, interposto por VICTOR HUGO ROCHA em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar, e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 8